Tribunal: TJDFT
Processo: 0740156-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0740156-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA BRITO DE OLIVEIRA, H. A. B. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: RENATA BRITO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CARMEILTON GONCALVES DE SOUZA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de inventário, indeferiu o pedido de reconhecimento de união estável entre a agravante e o de cujus. A agravante alega, em síntese, que: 1) era companheira do de cujus, Sr. Carmeilton Gonçalves de Souza, e tiveram um filho fruto do relacionamento, H. A. B. S., nascido em 04/09/2017; 2) conviveram de 18/03/2015 até o falecimento dele em 17/03/2020; 3) o casal residia com a genitora de Carmeilton, que confirma, em Escritura Pública, que os dois conviviam como família em plena união estável; 4) a Escritura Declaratória de União Estável, elaborada após o falecimento do de cujus, conta como testemunha a própria mãe dele, Sra. Maria de Fátima Gonçalves, pois ela conviveu juntamente com o casal sob o mesmo teto; 5) a convivência do casal sempre foi pública e contínua, sendo de conhecimento de todos os familiares, amigos, vizinhos e colegas de trabalho; 6) há precedentes admitido a possibilidade de reconhecimento de união estável em inventário quando houver documentação inconteste, como é o caso dos autos (certidão de nascimento do filho, apólice de seguro, comprovante de residência, fotos e perfis em redes sociais, viagens, declaração pública etc.); 7) está desempregada e com filho pequeno para criar, sem condições de aguardar mais tempo ou desembolsar dinheiro que nem ao menos possui. Requer a gratuidade de justiça e, em antecipação da tutela recursal, seja reconhecida, nos autos do próprio inventário, a união estável da agravante com o de cujus no período compreendido entre 18/03/2015 a 17/03/2020. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, no processo de inventário, não se admite discussão de questões controvertidas e de alta indagação, como é o caso do pretendido reconhecimento de união estável entre a agravante e o de cujus. Nesse sentido: “Agravo de instrumento. Inventário. União estável: O processo de inventário não é sede adequada para o reconhecimento de união estável controversa, matéria que, por necessitar de dilação probatória, deve ser decidida nas vias ordinárias. (...)” (Acórdão 1184657, 07009478020198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 22/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, não há risco de dano iminente à agravante, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, há possibilidade de reserva do seu quinhão. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal, considerando que a agravante se encontra desempregada (CTPS – ID 31510515), mas o pedido de gratuidade ainda se encontra pendente de apreciação perante o d. Juízo a quo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator